Tribunal: TJMT
Processo: 1054093-86.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054093-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 143.851.998-25 (APELADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (APELADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (APELADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 143.851.998-25 (APELANTE), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ERENALDO ALVES CONCEICAO E PROVEU O DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 1054093-86.2020.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Erenaldo Alves Conceição e Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE PROVA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – ART. 849, DO C. CIVIL E ART. 966, INC. III, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA – NÃO OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO – MULTA APLICADA COM FULCRO NO ART. 334, §8º, DO CPC – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA AFASTADA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDO E PROVIDO.

É cediço que a anulação de acordo homologado judicialmente exige a demonstração efetiva dos vícios descritos no art. 849, do C. Civil, qual seja, dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, além do art. 966, inc. III, do CPC.

No caso, inexistindo provas de dolo, coação,

erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, bem como de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, a improcedência do o pedido de anulação de acordo já homologado, é medida que se impõe.

A multa prevista no art. 334, §8º, do CPC, só tem cabimento na hipótese de não comparecimento injustificado em audiência de conciliação, por ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 1054093-86.2020.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Erenaldo Alves Conceição e Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de acordo judicial movida por Erenaldo Alves Conceição contra Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, julgou improcedente o feito, ante a ausência de comprovação de dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos termos do art. 843, do C. Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, Erenaldo Alves Conceição sustenta que o acordo firmado com o réu afeto a honorários advocatícios é nulo, pois, o mesmo agiu com malícia e dolo, fraudando a intenção do pacto, tendo em vista que não tinha conhecimento da majoração da verba honorária deferida nos autos do RAI n. 1002159-86.2018.811.0000. Segue sustentando, que o réu levantou o valor dos honorários e não o partilhou como previsto no acordo, ando causa a sua nulidade, nos termos do art. 966, inc. III e §4º, do CPC. Firme no seu propósito, alega que o abuso perpetrado pelo réu dá ensejo a nulidade do pacto firmado entre as partes. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Já Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, recorre defendendo o afastamento da multa de 2% (dois por cento) aplicada pela não apresentação de proposta de acordo na audiência de conciliação, ante a inaplicabilidade do art. 334, §8º, ao caso em voga.

Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior apresentou contrarrazões (id. 176430738), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Erenaldo Alves Conceição, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC.

Erenaldo Alves Conceição também apresentou contrarrazões (id. 176430740), requerendo o desprovimento do apelo aviado por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 1054093-86.2020.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Erenaldo Alves Conceição e Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Erenaldo Alves Conceição ajuizou ação anulatória de acordo judicial em desfavor de Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, aduzindo que as partes entabularam acordo judicial, em 06.02.2018, afeto à divisão igualitária dos honorários advocatícios decorrente da condução do processo n. 001021-76.1998.811.0041, contudo, o referido pacto foi fraudado pelo réu, que levantou sozinho o valor total de R$ 1.282.752,68 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil e setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), através do alvará n. 471103-3/2019, deixando de repassar os 50% (cinquenta por cento) do montante que lhe pertence, violando a cláusula 4ª do acordo alhures, impondo a sua revogação, motivo pelo qual manejou a demanda.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz, sob o fundamento de que o réu requereu a realização de audiência de conciliação e não apresentou proposta de acordo, aplicou ao mesmo multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, §8º, do CPC (id. 176430712).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, ante a ausência de comprovação pelo autor de que o acordo judicial firmado pelas partes foi precedido de dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos termos do art. 843, do C. Civil, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 176430720).

Irresignado, Erenaldo Alves Conceição sustenta que o acordo firmado com o réu afeto a honorários advocatícios é nulo, pois, o mesmo agiu com malícia e dolo, fraudando a intenção do pacto, tendo em vista que não tinha conhecimento da majoração da verba honorária deferida nos autos do RAI n. 1002159-86.2018.811.0000.

Segue sustentando, que o réu levantou o valor dos honorários e não o partilhou como previsto no acordo, ando causa a sua nulidade, nos termos do art. 966, inc. III e §4º, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que o abuso perpetrado pelo réu dá ensejo a nulidade do pacto firmado entre as partes. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Já Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, recorre defendendo o afastamento da multa de 2% (dois por cento) aplicada pela não apresentação de proposta de acordo na audiência de conciliação, ante a inaplicabilidade do art. 334, §8º, ao caso em voga.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do autor, o certo é que a regra disposta no art. 849, do C. Civil, somente possibilita a anulação de transação judicial ante a comprovação de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.”

Com efeito, reafirma-se que, para que seja possível anular acordo homologado judicialmente, faz-se necessária a demonstração efetiva dos vícios descritos referida norma legal, o que não ocorreu na espécie.

Isso porque, apesar do acordo judicial prever que
“o total de 15% (quinze por cento) dos honorários de sucumbência do processo será rateado por igual entre eles, na fração de 7,5% (sete e meio por cento) para o advogado LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR e 7,5% (sete e meio por cento) para o advogado ERENALDO ALVES CONCEIÇÃO”
(id. 176429253 – pág. 02), cabe ressaltar que o réu somente levantou o montante de R$ 1.282.752,68 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil e setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) em razão de decisão judicial proferida nos autos do RAI n. 1002159-86.2018.8.11.0000, que também determinou a majoração da verba honorária advocatícia.

Destarte, resta evidente a inexistência de qualquer descumprimento do acordo pelo réu, motivo pelo qual não há que se falar em anulação do acordo.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“O mérito da demanda reside em analisar a existência do dolo suscitado na exordial.

Nesse aspecto necessário se faz digressão acerca do andamento dos autos n. 1021-76.1998.811.0041 (cód. nº 120107) – atual processo n. 0001021-76.1998.8.11.0041 – em trâmite neste Juízo.

Naqueles autos, após a revogação do mandato do autor houve pedido de execução de honorários pelo causídico
Erenaldo Alves Conceição,
pleiteando receber os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, na medida em que atuou na demanda durante toda a fase de conhecimento até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Em decisão proferida em 29.04.2016 restou assentado que a r. sentença efetivamente fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, tendo ocorrido trânsito em julgado em 08/11/2000, ao que a revogação parcial dos poderes recebidos ocorreu em 30.01.2004 e em 03/08/2006 houve a revogação por completo os poderes anteriormente concedidos ao requerente, passando o seu patrocínio a ser exercido pelo requerido - Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior.

A referida decisão Deferiu tutela de urgência para “alertar as partes (Cuiabano e Eucatur) que eventual acordo formulado não poderá mitigar os honorários de sucumbência pertencentes ao advogado Erenaldo Alves Conceição, sem que haja a expressa aquiescência deste.”

A referida ensejou beligerância entre as partes, inclusive com o ajuizamento de demandas paralelas discutindo o direito sobre os honorários da fase de conhecimento.

Neste aspecto, no bojo do AI n. 1004367-77.2017.8.11.0000 restou assentado o seguinte:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO SOBRE LIBERAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA NA SENTENÇA DE CONHECIMENTO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA – PRECLUSÃO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PARA SAFISTAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXECUTADO E DOS HONORÁRIOS ARBITRADO NA EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO – EXISTÊNCIA DE PENHORA NOS AUTOS DETERMINADA PELA JUSTIÇA FEDERAL – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, razão pela qual é vedado a parte discutir no curso do processo, as questões anteriormente resolvidas, ante a ocorrência de preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15. No caso, considerando que
o recurso visa novamente alterar por via oblíqua, questão já decidida nos idos de 2008, referente à possibilidade de reserva de honorários advocatícios no bojo da execução, além de que o Juízo a quo reconheceu posteriormente, como fato incontroverso, que o advogado destituído atuou de forma solitária na fase de conhecimento, fazendo jus a verba honorária fixada na sentença proferida na aludida fase de cognição, cujo decisum não adveio qualquer recurso, não há como negar que a matéria encontra-se irremediavelmente preclusa
. Não obstante, ainda que não houvesse a preclusão da matéria, é certo que a questão referente à eventual direito a parcela do honorário advocatício, por ter trabalhado na demanda a partir da liquidação da sentença, deve ser dirimida em ação própria, conforme entendimento pacificado pelo c. STJ.
O magistrado andou bem ao não permitir o levantamento do montante depositado em juízo, seja para satisfazer o crédito do advogado ou da parte na execução, ante a existência de penhora no rosto dos autos decorrente de crédito tributário da União, evitando assim, a possibilidade de decisões conflitantes, causando ainda mais entraves e tumulto processual no feito, que já se arrasta por mais de 20 (vinte) anos
.” (id. 64202180 – grifo nosso)

Destaco, entretanto, que em razão das inúmeras querelas as partes apresentaram no bojo dos autos n. 0001021-76.1998.8.11.0041 o acordo do id. 43643947 no qual reconheceram os honorários fixados naquela ocasião para a fase de conhecimento (10%) e para a fase de cumprimento de sentença (5%), estabelecendo que “o total de 15% (quinze por cento) dos honorários de sucumbência do processo será rateado por igual entre eles, na fração de 7,5% (sete e meio por cento) para o advogado LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR e 7,5% (sete e meio por cento) para o advogado ERENALDO ALVES CONCEIÇÃO.” (id. 43643947 – Pág. 2 – cláusula 3)

Houve, ainda, pedido conjunto para levantamento dos valores depositados nos autos, com expedição de alvará na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes (cláusula 4).

O referido acordo restou
homologado concernente a divisão dos honorários sucumbenciais,
conforme se depreende do id. 43643947 – Pág. 5, havendo, entretanto, ressalva quanto ao pedido de alvará, na medida em que se assentou a existência de penhora no rosto dos autos pela Fazenda Pública Nacional, reconhecendo-se, ainda, a preferência do crédito tributário ao crédito dos causídicos.

A referida decisão foi objeto do AI 1002159-86.2018.8.11.0000 manejado pela exequente, que na ocasião era patrocinada pelo requerido, ao que se colhe do relatório do referido recurso o seguinte andamento do feito:

“Cinge-se dos autos que o agravante, patrocinado pelo advogado Erenaldo Alves Conceição, ajuizou no ano de 1998, a ação ordinária de cumprimento da obrigação contratual c/c efeito cominatório e perdas e danos contra Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., tendo a MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em 08.03.1999, julgado procedente o feito, condenando a empresa ré a adquirir, no mínimo, 100.000 (cem mil) litros de combustível, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do transito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como a indenizar a autora nos lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatício fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 616125).

O transito em julgado da r. sentença ocorreu em 08.11.2000, após julgamento por este Tribunal em 11.04.2000, do recurso de apelação interposto pela empresa ré.

Assim, foi dado início ao cumprimento de sentença em 30.01.2004, momento em que o advogado Erenaldo Alves Conceição ainda patrocinava o exequente, contudo, o referido causídico foi destituído em 03.08.2006, sendo substituído por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior a partir de então.

Em 20.04.2008, foi proferida decisão pelo Juízo a quo determinando o cumprimento de sentença, reservando os honorários advocatício devido ao advogado Erenaldo Alves Conceição, que não foi objeto de recurso, fazendo coisa julgada, conforme reconhecido no julgamento dos Agravos Regimentais ns. 43.586/2015 e 7.189/2016.

Já em 12.12.2013, o MM. Juiz condutor do feito fixou honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação (Id. 616187 - pág. 09).

Após, no mês de dezembro de 2014, foi determinado o bloqueio dos créditos pagáveis a empresa executada através de cartão de crédito e débito (Id. 616191), tendo esta requerido a redução da penhora realizada para 10% dos recebíveis, porém, a d. magistrada rejeitou o pedido, sendo a r. decisão reformada por este Tribunal através do agravo de instrumento n. 41.659/2015, reduzindo a penhora das vendas efetuadas através dos referidos cartões no percentual pretendido (Id. 616197).

Posteriormente, em 26.06.2015, foi realizada penhora no rosto dos autos da importância de R$ 2.885.500,63 (dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos reais e sessenta e três centavos), a fim de garantir a ação de execução fiscal movida pela União contra a empresa executada (Id. 616198).

Já em 29.04.2016, ao analisar o pedido de execução dos honorários de sucumbência feito pelo advogado Erenaldo Alves Conceição, o Juízo a quo reconheceu como fato incontroverso que o peticionante atuou de forma solitária na fase de conhecimento, fazendo jus a verba honorária fixada na sentença proferida na aludida fase de cognição, cujo decisum não adveio qualquer recurso, conforme consulta eletrônica realizada no sítio eletrônico deste tribunal.

Em seguida, em 04.05.2016, ao julgar o recurso de agravo regimental n. 34.751/2016 interposto pelo advogado Erenaldo Alves Conceição, este Tribunal reconheceu a sua ilegitimidade ativa para pleitear honorários no próprio feito executivo, em razão do rompimento havido com o cliente, entretanto, ficou estabelecido que deveria buscar seu direito, outrora reconhecido e incontroverso, através de ação própria (Id. 616245 - págs. 03/06, Id. 616321 - págs. 01/03 e Id. 616325 - págs. 01/03).

Assim, o exequente requereu o levantamento dos valores penhorados através de cartão de crédito e débito pagos a executada, a fim de satisfazer parcialmente o valor que lhe é devido, bem como a verba honorária devida a seu advogado, no percentual de 10% fixado na r. sentença e de 5% arbitrado no cumprimento de sentença, ambos sobre o valor da condenação.

Todavia, o d. magistrado a quo indeferiu o pedido do advogado quanto aos percentuais fixados a título de honorários advocatícios, sob o fundamento que o atual causídico do exequente faz jus somente aos honorários fixados na fase de cumprimento de sentença, no patamar de 5% sobre o valor da condenação, motivo pelo qual não pode exigir a verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença. Além disso, não permitiu o levantamento do montante depositado em juízo, seja para satisfazer o crédito do advogado ou da parte na execução, ante a existência de penhora no rosto dos autos decorrente de crédito tributário da União, a fim de evitar a possibilidade de decisões conflitantes (Id. 617641 - págs. 01/02) , cuja decisão adveio recurso de agravo de instrumento n. 1004367-77.2017.8.11.0000, que foi desprovido por este Tribunal (Id. 1736120 – pág. 30/42).

Posteriormente, os exequentes pugnaram pela majoração da verba honorária fixada no cumprimento de sentença, nos termos do art. 827, §2º c/c art. 85, §2º, ambos do CPC (Id. 1736046 – pág. 11/13), apresentando ainda embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado em juízo (Id. 1736108 – pág. 09/28).

Após, os advogados Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior e Erenaldo Alves Conceição peticionaram informando a realização de acordo acerca dos honorários sucumbencial, requerendo a sua homologação, bem como o levantamento da quantia depositada em juízo (Id. 1736195 – pág. 42/44).”
(id. 64202185 – grifo nosso)

Após o referido relatório o aludido agravo restou parcialmente provido para:

“Em razão do exposto, a r. decisão merece ser reformada, também neste ponto, para
deferir o levantamento da quantia referente a verba honorária sucumbencial fixada na fase de cumprimento de sentença,
no montante equivalente a 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da condenação,
em favor do advogado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior
, ora agravante.

(...)

Desta feita, verificada a insuficiência da verba honorária fixada inicialmente, depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário da obrigação, e aliado a inexistência de preclusão no que se refere a fixação de honorários advocatícios,
reputo que se faz razoável a majoração da verba honorária fixada no cumprimento de sentença para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos dos arts. 85, §2º, 523, §1º e 827, caput e §2º, c/c arts 14, 771 e 1.046, todos do CPC.

(...)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, para
afastar a multa de 2% sobre o valor do débito atualizado imposta aos recorrentes
e
deferir o levantamento da quantia referente a verba honorária sucumbencial fixada na fase de cumprimento de sentença, no montante equivalente a 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da condenação, em favor do advogado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior
, além de majora-la para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”
(id. 64202185 – grifo nosso)

Destaco, entretanto, que no momento de análise da referida decisão nos autos o requerido não mais patrocinava os interesses da exequente
[4]
, ao que se determinou que a exequente esclarecesse os valores que deveriam ser liberados, inclusive os percentuais, em razão das decisões dos autos (id. 42197980 – Pág. 47 daqueles autos).

O autor na época formulou pedido para levantamento de valores (id. 42197993 – Pág. 18 daqueles autos).

Em decisão do id. 42197993 – Pág. 19 daqueles autos assentou-se o seguinte:

“Vistos.

Em razão das decisões do eg. TJMT (fls. 4.136/4.144 e 4165/4.166) e ante o pleito de fl. 4.214, necessário se faz a seguinte ponderação.

No presente feito
os causídicos que atuaram em prol do exequente - Dr. Luiz e Dr. Erenaldo - entabularam acordo em 16/11/2017 às fls. 3.927/3.929,
no qual estabeleceram que os honorários advocatícios devidos individualmente a eles até então, qual seja, 10% (dez por cento) da fase de cognição ao Dr. Erenaldo e 5% (cinco por cento) da fase de liquidação/cumprimento de sentença ao Dr. Luiz, remontando o percentual total de 15% (quinze por cento), seriam rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um deles.

O referido acordo foi homologado por este Juízo, inexistindo qualquer ato de revogação e/ou irresignação recursal.
Note-se, que após a homologação do acordo, houve pedido de liberação dos valores bloqueados nestes autos, o que foi indeferido por este Juízo na decisão proferida em 06/02/2018 às fls. 3.931/3.940.

O aludido aspecto foi, inclusive, objeto de constatação pelo eg. TJMT no bojo do RAI n. 1002159-86.2018.8.11.0000 o eg. TJMT. Note-se, entretanto, que ao apreciar a aludida irresignação recursal houve parcial provimento ao recurso, e nesse sentido assentou o voto relator:

“(...) entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pleito de levantamento do montante referente a verba honorária sucumbencial da fase de cumprimento de sentença (...).” (fl. 4.140 -grifo nosso)

Na sequência restou decidido:

“(...) a r. decisão merece ser reformada, também neste ponto, para deferir o levantamento da quantia referente a verba honorária sucumbencial fixada na fase de cumprimento da sentença, no montante equivalente a 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da condenação, em favor do advogado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, ora agravante.” (fl. 4.141/4.141vº - grifo nosso)

Note-se, que sobre o referido percentual o aludido causídico estabeleceu acordo, devidamente homologado, com o causídico Erenaldo Alves Conceição nos seguintes termos:

“Os advogados que ao final subscrevem, convencionaram que o total de 15% (quinze por cento) dos honorários de sucumbência do processo, será rateado por igual entre eles, na fração de 7,5% (sete e meio por cento) para o advogado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior e 7,5% (sete e meio por cento) para o advogado Erenaldo Alves Conceição.”

Portanto,
em função da decisão exarada pelo eg. TJMT, ab initio, deveria ser efetuado a liberação de 5% (cinco por cento) dos honorários sucumbenciais estabelecidos para a fase de cumprimento de sentença e ante o acordo homologado, restaria a cada causídico - Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior e Erenaldo Alves Conceição – o percentual de 2,5% (dois e meio por cento).

Registro, entretanto,
que além de eg. TJMT acolher a pretensão de liberação dos referidos valores, houve provimento ao recurso de agravo de instrumento para majoração dos honorários sucumbenciais para a fase de cumprimento de sentença, que havia sido indeferido por este Juízo (fl. 3.940).

Calha ponderar, que
sobre o percentual aumentado pelo eg. TJMT – 5% (cinco por cento) -, inexistiu acordo entre os causídicos.

Assim sendo,
ante o acordo homologado e a decisão elevando os honorários sucumbenciais para a fase de cumprimento de sentença, tornou-se devido ao causídico Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior o percentual de 7,5% (sete e meio por cento) e ao causídico Erenaldo Alves Conceição o percentual de 2,5% (dois e meio por cento).

Note-se, que o débito atualizado em execução remonta a importância de R$ 35.610.521,47 (trinta e cinco milhões, seiscentos e dez mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos). Os honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença alcançaria o montante de R$ 3.561.052,14 (três milhões quinhentos e sessenta e um mil e cinquenta e dois reais e catorze centavos), tudo conforme cálculo de fl. 4.169.

Nesse sentido, o causídico Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior possuiria direito ao levantamento da quantia de R$ 2.670.789,10 (dois milhões seiscentos e setenta mil setecentos e oitenta e nove reais e dez centavos), ao passo que o causídico Erenaldo Alves Conceição possuiria direito ao levantamento de R$890.263,03 (oitocentos e noventa mil duzentos e sessenta e três reais e três centavos).

Note-se, entretanto, que conforme decisão de fl. 4.210vº o saldo bloqueado existente atualmente nos autos perfaz o montante de R$ 1.256.002,76 (um milhão duzentos e cinquenta e seis mil e dois reais, e setenta e seis centavos).

Diante do exposto, tem-se que ante o valor penhorado em espécie, devidamente depositados e vinculados na conta única a estes autos, inexiste numerário suficiente para quitação dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença.

Contudo, não se pode negar que ante o acordo entabulado pelos causídicos e homologado por este Juízo, acrescido das decisões do eg. TJMT o causídico Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior tem direito ao levantamento de 75% (setenta e cinco por cento) do valor depositado nos autos, a título de honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, e o causídico Erenaldo Alves Conceição tem direito ao levantamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor depositado nos autos, a título de honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença.

Assim sendo, considerando a determinação de unificação das subcontas exarada por este Juízo (fl. 4.210vº) e já oficiado à Conta Única do eg. TJMT (fl. 4.211), DETERMINO que seja IMEDIATAMENTE levado a efeito a decisão do Tribunal a quo, CERTIFICANDO-SE o montante bloqueado e vinculado ao presente feito, e EXPEDINDO-SE OS RESPECTIVOS ALVARÁS para levantamento dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, observando-se, entretanto, os percentuais supramencionados.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.” (id. 42198793 – Pág. 19/21 daqueles autos)

A referida decisão foi objeto de novo AI (1009054-63.2018.8.11.0000) pelo requerido no qual foi proferida a seguinte decisão:

“Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, determinando que o acórdão proferido nos autos do RAI n. 1002159-86.2018.8.11.0000 seja devidamente cumprido pelo Juízo em todos os seus termos, inclusive no tocante ao levantamento pelo agravante (Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior) da quantia referente a verba honorária sucumbencial fixada em seu favor na fase de cumprimento de sentença, no montante equivalente a 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da condenação.” (id. 42198793 – Pág. 45 daqueles autos)

Desta forma, houve a determinação de expedição de alvará (id. 42198793 – Pág. 46 daqueles autos). Contudo, houve suspensão da decisão por decisão do c. STJ (id. 42198793 – Pág. 49 daqueles autos), que restou, posteriormente revogado (id. 42198795 – Pág. 27/29 daqueles autos), dando, então, ensejo a decisão do id. 64202188 e a expedição do alvará do id. 64202188.

Efetivamente as motivações que dão ensejo ao requerente pugnar a anulação do acordo homologado judicialmente não se evidenciam, na medida em que o alvará judicial foi recebido pelo requerido em razão de decisão judicial.

Ademais, o acordo se refere aos honorários sucumbenciais fixados até aquela oportunidade nos autos, e nesse sentido possui razão o requerido ao afirmar que
:

“Destarte, como o acordo entabulado entre as partes equivale a um negócio jurídico de transação, que merece interpretação restritiva (nos termos do art. 843 do Código Civil), não é possível extrair do instrumento de transação, que o Réu Luiz Carlos não possa ter majorada a verba honorária sucumbencial da fase de cumprimento de sentença, uma vez que não há menção expressa nesse sentido.” (id. 64202167 – Pág. 29)

Assim sendo, não há que se falar em anulação do acordo por descumprimento deste pelo requerido, até porque o descumprimento enseja eventual ajuizamento de “cumprimento de sentença” pelo autor, ou, ainda, pela existência de dolo que possa ter viciado o consentimento do requerente.

Necessário ponderar que o acordo de vontades manifestado pelas partes no processo e devidamente homologado em Juízo só poderia ser anulado se comprovado dolo, coação, erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Assim dispõe o art. 849 do CC
:

“Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.”

A discussão acerca do pleito de majoração dos honorários já era conhecida nos autos quando o acordo entre as partes restou homologado, não cabendo, assim, a anulação da transação por erro de direito a respeito de questões que não foram objeto da transação, conforme estabelece o parágrafo único do art. 849 do CC.

Portanto, uma vez que autora e réu são capazes para a prática dos atos da vida civil, que a transação é possível e determinada, e que o acordo foi homologado judicialmente, após a análise da legalidade de suas cláusulas, a anulação da avença, ainda que parcial, depende da prova de vício de vontade.

Outrossim, nos termos do artigo 373, I, do CPC, constitui ônus do requerente provar a existência de um dos vícios de consentimento elencados para que o acordo seja anulado.

No caso concreto, o requerente embora aponte a ocorrência de dolo, não apresentou nenhuma prova efetiva de suas assertivas. Na realidade, o que se extrai dos elementos dos autos é o arrependimento do autor quanto à celebração do acordo, o que, por si só, não é motivo justo para a anulação do pacto, nem encontra escopo legal, mormente considerando o princípio da segurança jurídica
.”
(id. 176430720 – negritei e grifei).

À vista disso, não há dúvidas de que o dolo e a má-fé alegados pelo autor para anular o acordo firmado entre as partes dependem de prova cabal, o que não se verifica na hipótese, mormente pelo fato das ações do réu estarem amparadas pro decisões judiciais.

Assim sendo, embora o autor insista na tese de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, no tocante ao suposto dolo e má-fé do réu, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Por conseguinte, não tendo o autor comprovado as hipóteses do art. 843, do C. Civil, bem como do art. 966, inc. III e §4º, do CPC, não há que se falar em reforma da r. sentença.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
– FALTA DE CONDENAÇÃO, PELA SENTENÇA, NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR TRATAR DE PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A anulação de acordo homologado judicialmente exige a demonstração efetiva dos vícios descritos no art. 849 do Código Civil, qual seja, dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, sem o que improcede, pois, o pedido de anulação de acordo já homologado
.

O fato da parte ser beneficiária da assistência judiciária não a isenta da condenação nos ônus de sucumbência, conforme prescreve o §2º, do art. 98 do CPC.”
(RAC n. 1001164-74.2019.8.11.0053, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.06.2021 – negritei e grifei).

Na verdade, com a devida vênia, não é demais ressaltar que arrependimento posterior pela realização do acordo em questão não induz a existência de dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Avançando na elucidação da celeuma, Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, recorre defendendo o afastamento da multa de 2% (dois por cento) aplicada pela não apresentação de proposta de acordo na audiência de conciliação.

Com razão
. De pronto, imperioso se faz dizer que a r. decisão que aplica a multa cominatória disposta no art. 334, §8º, do CPC, não desafia recurso de agravo de instrumento, devendo ser objeto de eventual recurso de apelação, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO (ART. 1.015, INCISO II, DO CPC). AUSÊNCIA INJUSTIFICADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

1. Controvérsia em torno da recorribilidade, mediante agravo de instrumento, contra a decisão cominatória de multa à parte pela ausência injustificada à audiência de conciliação.

2. O legislador de 2015, ao reformar o regime processual e recursal, notadamente do agravo de instrumento, pretendeu incrementar a celeridade do processo, que, na vigência do CPC de 1973, era constantemente obstaculizado pela interposição de um número infindável de agravos de instrumento, dilargando o tempo de andamento dos processos e sobrecarregando os Tribunais, Federais e Estaduais.

3. A decisão cominatória da multa do art. 334, §8º, do CPC, à parte que deixa de comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar justificativa adequada, não é agravável, não se inserindo na hipótese prevista no art. 1.015, inciso II, do CPC, podendo ser, no futuro, objeto de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, §1º, do CPC
.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(STJ, REsp n. 1.762.957/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.03.2020 – negritei e grifei).

Superada essa questão, não há qualquer sombra de dúvida de que o MM. Juiz aplicou multa cominatória ao réu, com espeque no art. 334, §8º, do CPC, em razão do mesmo ter requerido a realização de audiência de conciliação e não ter apresentado proposta de acordo, confira:

“Vistos. Após contestação e impugnação as partes foram intimadas para especificar provas que eventualmente pretendessem produzir (id. 65823513). O requerido compareceu nos autos (id. 66782353), solicitando a realização de audiência de conciliação, com o que concordou a parte autora (id. 73457035). Registro, que em audiência de conciliação o requerido compareceu e informou não possuir proposta de acordo, salvo a desistência da ação pelo requerente. O atual CPC estabeleceu como princípio a cooperação entre as partes. O art. 334, §8° do CPC estabelece que na hipótese de ausência da parte deve ser aplicada pena de multa. A finalidade do referido dispositivo é dúplice, a saber revelar a importância da conciliação através da cooperação dos atores do processo judicial e demonstrar que o não comparecimento caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça, equivalente à conduta de litigância de má-fé estabelecida no art. 80 do CPC. Pois bem, a solicitação de audiência de conciliação e o comparecimento em audiência sem qualquer proposta de acordo equivale ao não comparecimento da parte. O presente feito poderia estar saneado ou sentenciado. Contudo, em razão da manobra da parte houve designação da presente audiência de conciliação. Infelizmente a parte compareceu em audiência sem qualquer intenção de conciliar, embora tenha formulado pedido expresso.
Evidencia-se, assim, a utilização de expediente com a finalidade de procrastinar o andamento do feito, caracterizando, assim, a litigância de má-fé, a exemplo do que estabelece o art. 334, §8° do CPC. Assim sendo, com fulcro no que preconiza o art. 80, IV (opor resistência injustificada andamento do processo) e V (proceder de modo temerário em qualquer ato do processo) c/c art. 81, ambos do CPC, aplico ao requerido a multa pela conduta atentatória à dignidade da justiça no montante de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em analogia ao estabelecido pelo §8° do art. 334 do CPC
.”
(id. 176430712 – negritei).

Todavia, a norma legal alhures só tem cabimento na hipótese de não comparecimento injustificado em audiência de conciliação, por ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, vejamos,
verbis
:

“Art. 334. [...]

§8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.”

Logo, com o devido respeito, não há como aplicar a multa cominatória prevista na aludida norma legal em razão da não apresentação de proposta de acordo pela parte.

Além disso, não há notícia que o réu tenha sido reincidente na prática mencionada pelo d. magistrado na r. decisão proferida.

Sobre o tema já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIOÀ DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse ato, não pode ser ratificada, sob pena de violação ao disposto no § 1º do art. 77 do CPC.
”
(RAI n. 1024283-92.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.08.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3 -
Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor
.”
(RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 16.08.2021 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei)

Nesse contexto, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas no art. 80, inc. I, IV e V, do CPC, inexistindo qualquer ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé no caso em voga.

Destarte, a r. decisão deve ser reformada para excluir a imposição de multa cominatória ao réu por litigância de má-fé.

De outra banda, estando desprovido o recurso do autor, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo aviado por Erenaldo Alves Conceição, e
DOU PROVIMENTO

ao recurso apresentado por e Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023